Tribunal: STF
Processo: ARE 1391053
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    USO E OCUPAÇÃO DE FAIXA DE SOLO DE DOMÍNIO PÚBLICO POR EMPRESA DE TELEFONIA COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO Pretensão de contrapartida pecuniária pela concessionária da rodovia em virtude do uso da faixa de domínio por empresa de telefonia Inadmissibilidade Posicionamento majoritário dos Tribunais Superiores pela impossibilidade de cobrança de preço ou tarifa pelo uso do solo, subsolo ou espaço aéreo Bens Públicos e de uso comum que compõem o próprio patrimônio público usado tanto para o serviço essencial de transporte como de fornecimento de serviço de telecomunicações Precedentes desta Corte e do STJ Sentença mantida Apelo não provido e reexame necessário rejeitado.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, 18 e 22, IV, todos da CF. Sustenta, em essência, que a controvérsia “se restringe à contraprestação que a autarquia entende devida em razão daquele uso de bem de sua propriedade conforme autorizado pelo artigo 103 do Código Civil”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Isso porque, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:



    (...)



    Ademais, rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. Inadmito, pois, o recurso extraordinário às fls. 855-863, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



     A suposta ofensa ao art. 22, IV, da CF não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, quanto ao ponto, do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Não há dúvidas de que a utilização das respectivas faixas de domínio consistentes nas áreas que margeiam a Rodovia Estadual SP 148 (Santos-Cubatão) viabilizará a prestação de serviço essencial à coletividade. Indene de dúvidas, também, que as referidas faixas de domínio compõem patrimônio público, consistindo em bens públicos de uso comum do povo, nos moldes das definições dos artigos 98 e 99 do Código Civil (...)



    E na qualidade de bens públicos de uso comum do povo, mencionadas faixas de domínio são bens fora do comércio, ainda que passíveis de restrição em prol da realização da própria atividade administrativa.



    Assim, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nesse mesmo sentido:



     EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. MARGENS DE RODOVIAS. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. EMPRESA DE DIREITO PRIVADO: INAPLICABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 581.947-RG (TEMA 261). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (RE 1.181.353-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



     Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.



     (...) 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



     5. Agravo interno a que se nega provimento.



     (ARE 1.204.820-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator